Tribunal: TJSP
Processo: 2047490-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA, PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, PELA QUAL SE HOMOLOGOU CONFISSÃO DE DÍVIDA CELEBRADA EXTRAJUDICIALMENTE - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedidos de pesquisas de bens e determinou a intimação pessoal dos agravados – Cabimento parcial – Hipótese em que, homologada confissão de dívida celebrada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA, PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, PELA QUAL SE HOMOLOGOU CONFISSÃO DE DÍVIDA CELEBRADA EXTRAJUDICIALMENTE - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedidos de pesquisas de bens e determinou a intimação pessoal dos agravados – Cabimento parcial – Hipótese em que, homologada confissão de dívida celebrada extrajudicialmente, a pretensão de cobrança deve prosseguir com base no título judicial, inclusive conforme previsto no instrumento - Pessoas físicas agravadas que não constituíram advogado nos autos do processo, mas já haviam sido intimadas pessoalmente por carta em ocasião anterior, estando satisfeito o disposto no CPC, art. 513, §2o, inciso II – Desnecessidade de nova intimação – Possibilidade, em relação às pessoas físicas agravadas, de adoção das medidas constritivas requeridas – Pessoa jurídica agravada que também não constituiu procurador no processo, mas ainda não foi intimada pessoalmente para o cumprimento de sentença – Necessidade de prévia intimação – Impossibilidade, em relação à pessoa jurídica agravada, da prática de atos de constrição – Não demonstração dos requisitos para a adoção de medidas cautelares patrimoniais em desfavor da pessoa jurídica agravada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.